Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-78.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico - Sentença que julgou a ação sem determinar a manifestação da autarquia sobre a contraproposta formulada pelo segurado – Inadmissibilidade – Julgamento prematuro – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório - Decisão afastada - Anulação do processo a partir da sentença, inclusive, com retorno dos autos à origem para seu regular

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico - Sentença que julgou a ação sem determinar a manifestação da autarquia sobre a contraproposta formulada pelo segurado – Inadmissibilidade – Julgamento prematuro – Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório - Decisão afastada - Anulação do processo a partir da sentença, inclusive, com retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento, intimando-se o INSS para manifestação sobre a contraproposta do autor – Recurso provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001990-78.2017.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante
RODRIGO APARECIDO LINO DE AMARAL, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.987
Apelação Cível no 1001990-78.2017.8.26.0142 Colina.
Apelante: Rodrigo Aparecido Lino do Amaral.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Fernanda Martins Perpétuo de Lima Vasquez.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Acidente
típico - Sentença que julgou a ação sem determinar a
manifestação da autarquia sobre a contraproposta formulada
pelo segurado Inadmissibilidade Julgamento prematuro
Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório -
Decisão afastada - Anulação do processo a partir da sentença,
inclusive, com retorno dos autos à origem para seu regular
prosseguimento, intimando-se o INSS para manifestação sobre
a contraproposta do autor Recurso provido para esses fins.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Rodrigo
Aparecido Lino do Amaral em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida em razão
das sequelas do acidente típico sofrido, motivo pelo qual postula a concessão
de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/05).
Em sua contestação, a autarquia ofereceu proposta de
acordo (fls. 80/82), havendo contraproposta do autor às fls. 102/105, em
razão da aceitação parcial do ajuste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 106/108, proferida em 19 de dezembro
de 2019, embargada de declaração às fls. 116/120, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, entendendo que a parte autora manifestou
concordância total em relação aos termos fixados no acordo para o "auxílio-
acidente", sendo, portanto, matéria incontroversa, existindo discordância
apenas quanto ao montante oferecido a título de honorários sucumbências e a
fixação de custas e de despesas processuais.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, alegando
que não houve concordância total com os termos do acordo, tanto que
ofereceu contraproposta, entretanto não houve intimação do órgão apelado
para manifestação, razão pela qual requerer a conversão do julgamento em
diligência para que a autarquia possa se pronunciar sobre a sua
contraproposta, pretendendo, ainda, a nulidade da sentença, além de, no
mérito, não concordar com a fixação do termo inicial do benefício e dos
honorários advocatícios (fls. 132/142), sem resposta.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu
mérito.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência
de prejuízo funcional causado por lesão proveniente de acidente típico.
Pelo que verifico no caso em tela, o autor ajuizou ação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a finalidade de obter a concessão de benefício acidentário; na sua
contestação, o órgão previdenciário ofereceu proposta de acordo, havendo
contraproposta do obreiro, entretanto o ilustre magistrado, de imediato, julgou
a lide, sem determinar a intimação da autarquia para manifestação sobre a
contraproposta formulada pelo segurado, entendendo que a parte autora
manifestou concordância total em relação aos termos fixados no acordo para o
deferimento do "auxílio-acidente", sendo, nesta parte, matéria incontroversa,
restando apenas discordância quanto ao montante oferecido a título de
honorários sucumbências e à fixação de custas e das despesas processuais.
Dessa forma, pelo que verifico, o apelante não teve
resposta acerca da possível aceitação dos termos de sua contraproposta, de
modo que, infelizmente, sem alternativa plausível, sob pena de violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, é de rigor o acolhimento da tese
levantada nas razões recursais, para anular o processo a partir da sentença,
inclusive, retornando os autos à origem para seu regular prosseguimento, a fim
de que seja aberta oportunidade ao apelante de ver sua contraproposta
analisada pelo INSS.
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU provimento
ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator